Tribunal: TJSP
Processo: 1006845-80.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrados nos autos que as sequelas que acometem os joelhos da autora guardam nexo causal com o acidente de trabalho reclamado e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrados nos autos que as sequelas que acometem os joelhos da autora guardam nexo causal com o acidente de trabalho reclamado e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".